Tribunal: TJES
Processo: 5002994-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN JEZLER COSTA FILHO
RECORRIDO: MARQUES PRODUCOES LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI
DO PROCESSO
:
5002994-93.2023.8.080006

Embargante:
MARQUES PRODUCOES LTDA – ME

Embargada:
IVAN JEZLER COSTA FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
?
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA MARQUES PRODUÇÕES LTDA – ME. O EMBARGANTE DISCORDA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À AUTORA, ALEGANDO, PARA TANTO, QUE NÃO HOUVE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO FEITA EM CONTRARRAZÕES. A AUTORA FORMULOU PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NOS AUTOS, O QUAL FOI-LHE REGULARMENTE CONCEDIDO JÁ QUE A LEI 1.060/1950 NÃO ESTABELECE PAR METROS, POIS DEFERIU AO JUÍZO A VALORAÇÃO, DIANTE DO CASO CONCRETO. DIANTE DAS CIRCUNST NCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. OMISSÃO INEXISTENTE. O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS (TEMA STF Nº 339 - “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS”). EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DA OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)